Tribunal: STF
Processo: HC 133745
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-05-03
Data de publicação: 2016-05-03

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ENUNCIADO N. 691 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ARTS. 14 DA LEI 10.826/2003 E 121, § 2º, I E IV, C/C 69 DO CÓDIGO PENAL). PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MODUS OPERANDI. REINCIDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar” - Enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    2. A gravidade concreta do delito ante o modus operandi empregado e a possibilidade de reiteração criminosa são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar, a fim de garantir a ordem pública (HC n. 104.699/SP, 1ª Turma, Relatora a Ministra CÁRMEN LÚCIA, DJ de 23.11.10, e HC n. 103.107/MT, 1ª Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJ de 29.11.10).



    3. In casu, a prisão preventiva do paciente foi decretada pela prática dos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei 10.826/2003) e homicídio qualificado por motivo torpe e à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido (art. 121, § 2º, I e IV).



    4. Parecer do MPF pelo desprovimento do agravo regimental.



    5. Agravo regimental desprovido.